Tribunal: TJSP
Processo: 0005762-37.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005762-37.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado STEVEN DO
NASCIMENTO SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005762-37.2020.8.26.0344 -Voto no 42889
2
Voto 42.889
Agravo em Execução n. 0005762-37.2020.8.26.0344 - Marília
Execução n. 1006253-27.2020.8.26.0344 - Vara das Execuções Criminais
Agravante - Ministério Público
Agravado
- Steven do Nascimento Souza
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pela ilustre magistrada Renata Biagioni,
que concedeu ao agravado Steven do Nascimento Souza a progressão ao
regime semiaberto (fls. 37/39).
Postula
a
ilustre
promotora
de
Justiça,
cassada a decisão, alternativamente, determinada realização de
exame criminológico (fls. 1/9).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 43/54), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 55).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo provimento do agravo (fls. 68/73).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005762-37.2020.8.26.0344 -Voto no 42889
3
O agravado Steven do Nascimento Souza resgata
pena privativa de liberdade, que totaliza vinte e dois anos, nove meses
e vinte e um dias de reclusão. Iniciado o cumprimento em 8 de junho
de 2009, tem término previsto para 25 de agosto de 2032 (fls. 13).
Por decisão datada de 29 e junho de 2020,
obteve o regime semiaberto (fls. 37/39). Cumpriu mais de um sexto
da pena. Possui boa conduta carcerária. Registra uma única falta
disciplinar, datada dos idos de 2009 (fls. 12/17).
O índice para a promoção de regime é
diretamente proporcional ao total da pena. Longa pena a cumprir,
por conseguinte, não pode obstar a progressão de regime.
Por sua vez, a gravidade do delito, que deu
origem à condenação, não pode ser tomada como parâmetro ou
obstáculo à progressão de regime carcerário. A reprovabilidade do
delito está inserida e contida na pena imposta pela sentença
condenatória. Fator determinante na aplicação de tal ou qual pena.
Teve papel relevante na quantidade da pena e do regime carcerário
inicial. Permitir que a gravidade do delito volte a ser considerada, na
fase da execução penal, representa impor gravame pelo mesmo fato,
impossível de se dar em face do ne bis in idem.
Na individualização da pena, na fase da
execução penal, interessa observar em que medida o recluso
demonstra de forma gradativa a possibilidade de se reintegrar à
comunidade.
Ademais, no sistema adotado para a execução
da pena privativa de liberdade, o exame criminológico, a anteceder a
progressão de regime, não é imprescindível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005762-37.2020.8.26.0344 -Voto no 42889
4
O exame criminológico, embora providência
possível, exige a presença de circunstâncias tais, que justifiquem
melhor apuração do mérito do condenado. Hipótese não configurada
nos presentes autos.
No caso presente, com base nos elementos
probatórios constantes dos autos, a sentença agravada reconheceu
satisfeitos os requisitos legais, tanto de natureza objetiva como
subjetiva. Ademais, até a presente data, não há notícia de que o
agravado tenha dado causa à regressão de regime.
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora